Tribunal: STF
Processo: SL 56
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CAUSA COM
FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA EXAME
DO PEDIDO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADIMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
- É incompetente o Supremo
Tribunal Federal para analisar pedido de suspensão quando a matéria
tratada nos autos é de natureza infraconstitucional, que, no caso, é
 sobre as atribuições conferidas aos profissionais de farmácia (Lei
3.820/60 e Decreto 20.377/31) e enfermagem (Lei 7.498/86).
- A
Jurisprudência deste Tribunal proíbe a utilização do incidente de
suspensão como sucedâneo recursal.
- Recurso conhecido e improvido.